Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos etc. Aguarde-se conclusão do PJE 0706496-66.2022.8.07.0000 para julgamento simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2011. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator